Tribunal: STF
Processo: ARE 1563116
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 36, p. 1-4), opostos por Bernadete Aparecida Marchi Ferreira, da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 32, p. 1-3).



    Inicialmente, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade. Para tanto, defende, em síntese:



    “(...) Deixou de analisar a r. Decisão conforme constou do recurso, a não incidência da Sumula 279/STF, pois conforme fundamentos ventilados a matéria é puramente de direito, inclusive de NULIDADE, DEVIDO INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. 



    O Artigo 20,III, CF é cristalino que rio interestadual, no caso o Rio Mogi-Guaçu é bem da União. Sendo assim, a competência é absoluta nos termos do artigo 109, IV, CF. 



    Não se pode negar que a incompetência absoluta DEVE ser declarada em qualquer fase do processo.



    Ainda, em outras palavras, fundamentou a r. Decisão embargada, que a mera titularidade do curso d’água pela União, por si só, não basta para definir a competência da Justiça Federal devido limpeza em área de preservação permanente.



    Pois bem, nesse caso a elemento dentro da r. decisão que admite ser o Rio Mogi Guaçu interestadual, ou seja, conclusão obvia que não necessita ‘revolvimento do acervo fático-probatório’, sendo assim contraditória.” (eDOC 36, p. 2; grifos originais)



    Ademais, alega ocorrência de omissão e contradição, diante do decidido nos REs 1.362.909/GO e 1.404.594/GO, sobretudo porque “o entendimento é que supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente de rio interestadual configura infração penal em detrimento de bem da União, atraindo competência absoluta da Justiça Federal, ou seja, a limpeza em área de preservação permanente, INDEPENDENTE de ‘prejuízo direto ao Rio Mogi-Guaçu’, invoca sob pena de NULIDADE a competência da Justiça Federal, devendo ser reconhecida até mesmo neste grau de jurisdição. ADEMAIS, SÓ EXISTE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PORQUE EXISTE O RIO, POIS APP É LIGADA DIRETAMENTE AO RIO, CRIADA JUSTAMENTE PARA PRESERVÁ-LO.” (eDOC 36, p. 3; grifos originais).



    Ao final, a parte embargante requer “o acolhimento dos presentes Embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, reconhecendo seguimento ao ARE, devendo, ser declarada a incompetência da justiça estadual em razão da matéria, anulando todos os atos e encaminhando a justiça competente, ou, subsidiariamente, conhecendo do ARE, para fins de admissibilidade do Recurso Extraordinário, sendo que no mérito daquele seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, anulando todos os atos processuais e remetidos os autos à Justiça Federal competente.” (eDOC 36, p. 3).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Conforme relatado, a embargante aponta a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição na decisão ora impugnada.



    Todavia, transcrevo trechos da decisão em apreço exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...) De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ainda que assim não fosse, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, assevere-se o contido nas contrarrazões ao presente ARE ofertadas pelo MP/SP, ora recorrido:



    ‘(...)



    Como afirmado anteriormente, a alegação de incompetência da Justiça Estadual igualmente não prospera. A competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, IV, da CF, exige a demonstração concreta de que a infração penal tenha sido praticada em detrimento de bem, serviço ou interesse direto da União, o que não restou evidenciado no caso em tela.



    A atuação da recorrente limitou-se à limpeza periódica de terreno em área de preservação permanente, sem qualquer elemento que indique prejuízo direto ao Rio Mogi-Guaçu ou interesse federal específico. A mera titularidade do curso d’água pela União, por si só, não basta para afastar a competência residual da Justiça Estadual, conforme entendimento pacífico do STF (RE 596.614, Tema 290)’ (eDOC 28, p. 4)” (eDOC 32, p. 3)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 32, p. 1-3), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Além disso, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausentes quaisquer omissões, obscuridades e contradições, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente